Tribunal: CARF
Processo: 10235.721697/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorreu a situação excludente.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE LIMITADA AOS RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA E OBSERVANDO OS PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEI SOBRE O MONTANTE PAGO NA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721697/2012-06
ACÓRDÃO
2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J EDVAM PINTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
2
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de
75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência
de crédito tributário pela Administração Tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS RECOLHIDOS
PELAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO
AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO.
POSSIBILIDADE LIMITADA AOS RECOLHIMENTOS DE MESMA NATUREZA E
OBSERVANDO OS PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEI SOBRE O MONTANTE
PAGO NA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No
76.
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que
sejam aproveitados os valores recolhidos no Simples Nacional pela recorrente na forma da Súmula
CARF no 76.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
3
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 309/324), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 293/302),
consubstanciada no Acórdão no 14-64.351 - 9a Turma da DRJ/RPO, de 22/02/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIOS
SUBJETIVOS.
O procedimento que culmina com a constituição do crédito tributário constitui
atividade vinculada e obrigatória, conforme disposição contida no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, não cabendo qualquer análise subjetiva quando à
boa-fé na conduta praticada pelo contribuinte para mensuração do montante
devido.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, mediante
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o Simples Federal ou
Nacional.
Impugnação Improcedente
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
4
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.022.050-9, 51.022.049-5) juntamente com as peças integrativas e Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 199/204) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 09/01/2013
(e-fl. 206), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição
social previdenciária e de terceiros devida pelo sujeito passivo, incidente sobre as
parcelas pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais cuja
remuneração foi obtida nas GFIPs apresentadas pela empresa.

Consta nos autos ter a empresa optado, de maneira indevida, por
metodologia de tributação (Simples Nacional) para a qual encontrava-se
impedida, em decorrência da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional nos
autos do processo no 10235.000487/2011-91. [Processo definitivamente julgado e
de forma desfavorável ao contribuinte, atualmente arquivado, decisão definitiva
Acórdão CARF no 1402-005.342]

A formalização de GFIP com a informação indevida da opção pelo Simples
Nacional resultou na falta de declaração e recolhimento da contribuição
previdenciária patronal incluída no presente auto de infração.

Para o lançamento da contribuição devida, foram formalizados os seguintes
Debcads:

Debcad no 51.022.050-9 – incluindo a contribuição devida
pela empresa à Previdência Social, inclusive aquela destinada
ao financiamento do RAT, no montante de R$ 235.164,80
(valor consolidado em 04/01/2013);

Debcad no 51.022.049-5 – incluindo a contribuição destinada
aos terceiros, no montante de R$ 58.616,96 (valor
consolidado em 04/01/2013).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 209/232), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
5
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Em impugnação ao débito, o sujeito passivo apresenta as alegações:
Exclusão definitiva – Simples Nacional

Manifesta-se pela ilegalidade e inconstitucionalidade do procedimento
fiscalizatório por não observar o prévio contraditório e a ampla defesa. Nesse
sentido, aduz que o termo de exclusão do Simples Nacional não pode produzir
efeito antes de assegurada a prévia manifestação do contribuinte e
definitivamente apreciadas na instância administrativa todas as matérias de
defesa apresentadas.

Que, nos termos do artigo 75 da Resolução CGSN no 94/2011, os efeitos da
exclusão ocorrem somente após a conclusão da decisão administrativa, caso o
contribuinte apresente sua defesa no prazo de 30 dias.

Além disso, menciona usufruir de todas as prerrogativas decorrentes da
instauração de processos administrativos fiscais, incluindo-se aí a suspensão dos
efeitos dos atos declaratórios e da exigibilidade de qualquer crédito tributário
originado da exclusão do regime do Simples Nacional.

Que o MPF – Mandado de Procedimento Fiscal expedido em razão dessa
exclusão não possui amparo legal para a constituição do crédito tributário, pois tal
exclusão só será realizada após julgamento definitivo do processo administrativo
instaurado.
Multa de ofício - 75% - inadmissível

Insurge-se contra a multa aplicada de 75% alegando que o fato apontado
nos autos, acerca da falta de declaração ou declaração inexata de trabalhadores
na GFIP, é inverídico. Aduz que a omissão de informação implica na
impossibilidade de descoberta direta da grandeza das remunerações, devendo
existir a intenção de omitir esses valores. E que no presente caso, toda a
movimentação financeira foi entregue à fiscalização e o fisco teve acesso a toda
informação e documentação legalmente escriturada.

Que o próprio termo de verificação fiscal demonstra que o fisco utilizou
informações declaradas pela impugnante.

Entende, assim, que o fato dos trabalhadores estarem declarados ao fisco,
com o uso de sistema próprio (SEFIP), não tipifica omissão de informação,
devendo as falhas cometidas serem regularizadas após decisão administrativa,
caso a impugnante seja efetivamente excluída do Simples Nacional.

Requer seja reconhecida a improcedência do auto de infração, entendendo
que não cabe lançamento por omissão de receita no presente caso.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
6
Extrapolado o prazo máximo – MPF-F

Aduz, o contribuinte, que em consulta aos registros de alterações do MPF-F
no site da Receita Federal, verificou que as prorrogações de prazo e seu limite não
foram seguidos pelo Auditor Fiscal, tornando nulo o procedimento.

Observa que o MPF ficou 12 dias sem a devida prorrogação, no período de
24/11/2012 a 05/12/2012, entendendo que o mesmo restou extinto pelo decurso
de prazo.
Da inexigibilidade da multa - exclusão suspensa

Caso se entenda pela exigibilidade dos créditos apurados, entende não
existir dúvida quanto à inexigibilidade da multa punitiva de 75%. Que esta deve
ser imposta aos infratores da legislação tributária.

Que não se pode falar em decadência de tributos devidos em outra
modalidade, caso o contribuinte seja efetivamente excluído do Simples Nacional,
com efeito retroativo ao acontecimento que ensejou a saída da impugnante do
referido regime simplificado.

Por esses motivos, entende que não deve arcar com a multa imposta de
75%, mas somente com a multa de 20% concernente à exclusão do Simples
Nacional.

Aduz não existir, até o momento, nenhum prejuízo ao erário, tendo
recolhido as contribuições devidas mediante GFIP.

Menciona também a disposição contida no artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional e afirma estar aguardando uma decisão da DRJ em Belém para
recolher ou não os impostos devidos, segundo a norma vigente.

Ademais, destaca que a boa-fé reside na ausência de intenção por parte da
impugnante, de provocar dano ao erário, o que se comprova com a transmissão
do arquivo SEFIP/GFIP.
Compensação - pagamento indevido - Simples Nacional

Insurge-se contra a afirmação da autoridade fiscal que, no termo de
verificação fiscal, não admite que a impugnante possa compensar os valores
pagos em DAS, afirmando que tal entendimento não encontra guarida na
legislação.

Menciona os dispositivos do Código Tributário Nacional e das Resoluções
que regem o Simples Nacional, no qual encontra-se estabelecido o direito à
compensação.

Afirma não existir dúvidas quanto à certeza do crédito, passando a se tornar
pagamento indevido caso a impugnante seja, de fato, excluída do Simples
Nacional.

Apresenta planilha contendo o crédito que entende possuir, relativos a
recolhimentos efetuados em DAS.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
7

Entende existir prejuízo na impossibilidade da imediata compensação de
tais valores com o auto de infração, sem a penalidade de 75%.
Efeito suspensivo - contribuinte de boa-fé

Aduz ter agido de boa-fé, uma vez que ainda espera uma decisão
administrativa sobre a exclusão do Simples Nacional. E somente então caberá
recolher os impostos na modalidade escolhida, não se falando em omissão de
informação.

Que o parágrafo único do artigo 100 dispõe sobre a exoneração do
contribuinte de boa-fé dos encargos e penalidades diante da observância das
normas complementares e complementa que tal medida vem ao encontro da
preservação da segurança jurídica na relação que liga o fisco ao contribuinte
devedor.

Pelos motivos apresentados, entende pela nulidade do auto de infração.
Pedido

Ao final, requer a procedência da impugnação apresentada, para que seja
declarado improcedente o auto de infração, pelos motivos apresentados.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Consta que no processo no 10235.000487/2011-91 (processo atualmente
arquivado), que tratava da exclusão do Simples, o contribuinte não obteve sucesso no contencioso
administrativo fiscal, sendo a exclusão fato definitivo, conforme Acórdão terminativo do CARF no
1402-005.342, no qual se assentou tese, nestes termos: “É vedado à pessoa jurídica cujo capital
participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado a opção ou permanência no Simples Nacional”.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
8
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 16/03/2017, e-fl. 305, protocolo recursal em 10/04/2017, e-fl. 307),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requereu seja declarado nulo o procedimento ou o auto
de infração.
Muito bem. Analisando as razões para o pedido de nulidade, o que se observa são
razões a serem enfrentadas no mérito quando se insurge contra o lançamento, ademais, no que
seria tema de procedimento, não há nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que o
procedimento observou estritamente os termos do Decreto no 70.235.
O que o contribuinte pretende neste capítulo, em verdade, é contraditar a posição
fiscal e a exclusão do Simples Nacional, o que não é tema preliminar e nem gera nulidade.
De mais a mais, a identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação, bem como a concessão de prazo para defesa e contraditório, afasta a alegação de
nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente
a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na
lei.
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade.
- Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
9
O recorrente, ainda, alega vícios no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).Reforça
a tese de nulidade em razão de problemáticas nos prazos do MPF.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A despeito das argumentações, a vinculante Súmula CARF no 171 assenta que:
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, eventuais omissões ou incorreções, afligindo o MPF, não contaminam
automaticamente a autuação, pois a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, a teor do
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o lançamento de ofício, não
podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em função de portaria
administrativa e em detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN.
A autoridade da administração tributária é competente para lavrar auto de infração
e proceder ao lançamento, sendo as designações e os MPF meros instrumentos de controle
administrativo interno que não viciam, nem anulam lançamentos, por quem tem o dever de exigir
a tributação federal em caso de verificar a ocorrência dos fatos geradores.
O agente fiscal está autorizado, e não só, tem o dever de lançar tributos sob a
responsabilidade da Administração Tributária Federal. As normas que regulamentam a emissão de
mandado de procedimento fiscal dizem respeito exclusivamente ao controle interno das
atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução ou na prorrogação não
afetam a validade do lançamento de ofício.
A atividade de lançamento é obrigatória e vinculada. Uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional. Não é passível de nulidade o lançamento elaborado por servidor
competente, sob o argumento de vícios no Mandado de Procedimento Fiscal, quando não se
observa qualquer efetivo prejuízo à defesa, sendo a verificação realizada dentro dos parâmetros
da legislação tributária, no escopo de competência da autoridade administrativa indicada,
cumprindo o disposto no art. 142 do CTN, em ato próprio do agente administrativo investido no
cargo de Auditor-Fiscal.
Aliás, tem-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, até sem MPF,
poderia ocorrer a verificação e a autuação no caso de descumprimentos da legislação tributária. É
o que se extrai do Acórdão CARF no 9303-008.567, que assenta em sua ementa: “O Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em função de
portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN, por
isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do lançamento.”
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
10
Sendo assim, sem razão o recorrente, não havendo nulidades.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias e de Terceiros exigidas de forma
comum para as empresas em geral quando não optante pelo Simples Nacional, considerando que
o contribuinte foi excluído da sistemática simplificada na forma do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão no 007, de 01/04/2011, com efeitos a partir de 01/01/2008, ademais tendo sido mantida
a exclusão após contencioso administrativo fiscal realizado no Processo no 10235.000487/2011-
91.
Basciamente, sustenta o recorrente que não deve ser excluída do Simples Nacional
e que, por isso, o lançamento não se sustenta e que a exclusão não pode ter efeitos retroativos.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Veja-se.
- Lançamento de contribuições em razão da exclusão do Simples Nacional
Inicialmente, consigno que a Súmula CARF no 77 assenta que: “A possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Demais disto, o Processo Administrativo Fiscal no 10235.000487/2011-91 já tratou
sobre o acerto, ou não, em relação a exclusão do Simples Nacional, tendo a decisão terminativa
concluído pela exclusão como medida correta e essa deliberação precisa ser refletida neste
processo. Além do mais, o lançamento de ofício deste autos, que era reflexo da exclusão, se
efetivou para prevenir decadência, sendo exigência obrigacional da autoridade fiscal.
Consta no Processo no 10235.000487/2011-91 (processo atualmente arquivado),
que o sujeito passivo não obteve sucesso no contencioso administrativo fiscal, sendo a exclusão
fato definitivamente julgado, conforme Acórdão no 1402-005.342, de 21/01/2021, não tendo
processamento de recurso especial. A decisão terminativa foi unânime por negar provimento ao
recurso do contribuinte e e assentou tese segundo a qual: “É vedado à pessoa jurídica cujo capital
participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado a opção ou permanência no Simples Nacional”.
A ementa daquele julgamento foi assim exarada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
11
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FÍSICA QUE SEJA
SÓCIA DE EMPRESA QUE RECEBA TRATAMENTO BENEFICIADO.
É vedado à pessoa jurídica cujo capital participe pessoa física que seja inscrita
como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado a opção ou permanência no Simples Nacional.
Naquele julgado restou demonstrado que a recorrente incorreu em situação de
exclusão por violação da Lei Complementar no 123.
Restou delimitado que o contribuinte incorreu em situações relevantes para
exclusão. Sobremais, do Acórdão CARF no 1402-005.342, de 21/01/2021, consta que:

Trata-se de manifestação inconformidade (fls. 89/98) contra Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 007, de 01 de abril de 2011, fl. 87, que declarou a
recorrente excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2008, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 3o da Resolução CGSN no 15/2007.

Conforme aquele ADE, a exclusão resultou dos procedimentos administrativos conforme Processo Administrativo Fiscal enumerado
10235.000487/2011-91, onde se evidenciou “a participação de pessoas físicas
inscritas como empresário ou sejam sócias de outras empresas que receberam
tratamento jurídico diferenciado, nos termos da Lei Complementar no 123/2006,
cuja receita bruta global ultrapasse o limite (anual) de R$ 2.400.000.00 (inciso IV,
artigo 12 da Resolução CGSN no 4/2007, e inciso IV, §1o, artigo 3o da Resolução
CGSN no 15/2007)”:

Conforme Representação para Exclusão (fls. 73/76) verificou-se a existência
de sócios comuns em 7 inscrições no CNPJ, conforme relacionado na tabela
abaixo. Estas empresas são (ou já foram) optantes pelo Simples Nacional.

Destaca-se da Representação para Exclusão (fls. 73/76):
“(...)
4. O inciso V, do § 4o do Art. 3o da Lei Complementar 123/2006, define que
não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, a pessoa jurídica cujo capital participe pessoa física que seja
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
12
inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba
tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, e que a
receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
5. A tabela abaixo mostra os valores de rendimentos recebidos pelas Pessoas
Jurídicas e equiparada. (...)
(...)
8. Contudo, o valor global das Receitas Brutas das PJ que tem como sócios os
Srs. Joaquim Edvam Pinto e/ou Antônio Carlos Aguiar Cunha, somaram
valores acima do teto já no primeiro ano da vigência do Simples Nacional (ac
2007) (RB global de R$ 3.766.263,22).
9. Destarte, as PJ's J. A. LTDA ME, J. EDVAM PINTO EPP, e SHOP LTDA EPP
deveriam proceder à exclusão do SN, mediante comunicação obrigatória da
ME ou da EPP, por meio do Portal do Simples Nacional na internet até o
último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
Acontece que as PJ's em epígrafe não fizeram a comunicação a que estavam
obrigadas, ensejando na necessidade de se fazer a exclusão de ofício”.
(...)
“III Análise de TV PAULO LTDA ME, VF LTDA ME, A. T COMERCIAL LTDA ME,
ACL LTDA ME.
Estas sociedades foram constituídas, a partir de 10/07/2008, sendo,
portanto, ulteriores às primeira opções ao Simples Nacional das empresas do
grupo.
Desta forma, percebe-se outra problemática na opção ao Regime Especial
destas empresas, eis que no momento da opção ao SN, as PJ's já se
encontrariam proibidas de fazer a adesão ao sistema, pois pertenciam a
pessoa que era sócia ou titular de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos,
que a receita bruta global ultrapassa o limite de R$ 2.400.000,00. Assim
sendo, fica constatado, que quando do ingresso no Regime do Simples
Nacional, que a ME ou a EPP incorria alguma das hipóteses de vedação
previstas no art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 2007.”

[...]

Em 27 de maio de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), negou provimento à manifestação de
inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe pessoa física que seja inscrita
como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado nos termos da LC 123/2006.

[...]
- DA NECESSIDADE DE SE APURAR A RECEITA BRUTA TOTAL PELO REGIME DE
CAIXA.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
13

Preliminarmente, alega a Recorrente que a soma dos valores das empresas
só superou o limite da receita bruta porque a fiscalização apurou as receitas pelo
regime de competência. No entanto, caso a apuração fosse efetuada pelo regime
de caixa a empresa respeitaria os mencionados limites. Logo em seguida,
reproduz os seguintes quadros:

No entanto, ao contrário do afirmado pela Recorrente a apuração pelo
Regime de Caixa na sistemática do SIMPLES NACIONAL é uma opção, conforme se
verifica pela norma do artigo 18, §3o, abaixo transcrito:
“Art. 18.
(...)
§3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na
forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar,
à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre
a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-
calendário.” (grifamos)

De acordo com a Resolução CGSN no 64, de 17 de agosto de 2009, a opção
pela apuração deverá ser realizada quando da apuração relativa ao mês de
novembro de cada ano-calendário, com efeitos para ano-calendário subsequente.

No entanto, como observa a decisão recorrida, não consta nos sistemas da
receita federal o registro de que as sociedades envolvidas optaram pelo regime de
caixa. Além disso, não trouxe o contribuinte qualquer prova no sentido de que
efetuou a referida a opção, ainda que esta não constasse dos sistemas da receita.

Sendo assim, não resta outra alternativa que não a utilizada pela
fiscalização, qual seja, a apuração pelo regime de competência.
[...]

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C
do CPC/73 reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e,
consequentemente, a sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa
abaixo transcrita:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
14
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI
9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO
CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a
ser produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime
tributário denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter
meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da
efetiva ocorrência da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos
gerados apenas após a notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente
apresentou argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os
vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da
Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais
de 10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal
no ano-calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei
9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da
Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista
no artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da
circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma
lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade,
substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a
superveniência de uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de
um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de
tributos diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento
das situações que impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das
hipóteses que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio
contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa jurídica
seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal
com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(grifamos)
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
15
[...]

A Recorrente insiste na alegação de que não existem elementos
comprobatórios da infração e que não lhe foi assegurada a possibilidade de trazer
ao processos os elementos necessários a esclarecer a verdade.

Incorreta a premissa utilizada pelo recorrente. Isso porque os princípios do
contraditório e ampla defesa se aplicam a partir do momento que existe lide, vale
dizer, lançamento. Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório em
relação aos procedimentos fiscalizatórios, uma vez estes possuem natureza
inquisitorial. (...).
[...]

A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos
autos, que "o procedimento administrativo tributário, antes da consumação
do lançamento fiscal, é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte
deve apenas suportar os poderes de investigação do fisco e colaborar com a
prestação de informações e documentos, justamente para que a verdade
material seja alcançada. Após a notificação do contribuinte acerca do
lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o
que de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse
momento seja próprio para que o contribuinte apresente as provas e os
documentos hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que
ensejaram o arbitramento, a empresa, na via administrativa, não cumpriu
com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na via judicial, juntando a
este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é possível, pelo
simples exame desses elementos de prova, constatar que a desconsideração
da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de
alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado
pelo teor da Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.445.477 – S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)
(...)
Fato é que o Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 007, de 01/04/2011, com
efeitos a partir de 01/01/2008, foi mantido em decisão terminativa do contencioso administrativo.
Se o processo de exclusão é definitivo, então não cabe sobrestamento, nem vinculação e,
ademais, não havia impedimento para lançar. O lançamento se impôs, inclusive por dever de ofício
e a fim de obstar e prevenir a decadência.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
16
De mais a mais, constatada a infração à legislação tributário-previdenciária e a
impossibilidade de se manter no Simples Nacional, a exclusão deve imperar desde o momento em
que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo regime simplificado.
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos calculados sobre remunerações de
segurados a serviço da empresa autuada já, há muito, foram instituídos no ordenamento jurídico,
não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123, que instituiu o regime simplificado
de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29 a retroação dos efeitos da exclusão
do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente. A retroação cuida, portanto, de
aplicação da lei e do real efeito a que se submete a autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
De mais a mais, não cabe deferir diligência ou realizar perícias ou deferir dilação de
instrução probatória se a matéria é exclusivamente de direito e os prazos para produção de prova
e apresentação de razões já foram observados conforme procedimento do Decreto no 70.235, que
rege o processo administrativo fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Multa de ofício de 75% do lançamento de ofício
Observo que o recorrente não se conforma com a aplicação da multa de ofício de
75% do lançamento de ofício. Sustenta que não houve omissão, nem má-fé. Ressalta a ausência de
prejuízo ao erário.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada, tampouco no
lançamento de ofício quando aplicou a multa referida.
Isto porque, por regra, conforme art. 136 do CTN, “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Ademais, a aplicação decorre de disposição legal expressa que ordena a sua
aplicação em caso de lançamento de ofício, nestes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
17
Nos termos do dispositivo acima, a multa de ofício encontra o seu âmbito de
aplicação nas situações em que, constatada a falta de recolhimento de determinado tributo,
somar-se a ausência de declaração, ou a declaração inexata. Sob o argumento de que as
remunerações foram declaradas em GFIP e as contribuições recolhidas na forma do Simples
Nacional, entende o contribuinte não ter incorrido em omissão de informação, todavia se denota
que não houve a declaração da contribuição devida, uma vez que a empresa, apesar de excluída
do Simples Nacional, informou, de maneira indevida, ser optante por esse regime diferenciado de
tributação. Esse fato fez com que os campos relativos aos valores devidos de contribuição
previdenciária patronal e de terceiros restassem equivocados no momento do cálculo do tributo
devido.
Portanto, ao contrário dos fatos alegados, não houve a efetiva declaração das
contribuições por meio de GFIP. A declaração e recolhimento das contribuições na forma do
Simples Nacional, mesmo após excluída do referido regime de tributação em processo próprio,
não representa o cumprimento das obrigações legais às quais encontra-se sujeita a autuada.
Importante esclarecer que a alegação de boa-fé do sujeito passivo não tem o
condão de alterar a aplicabilidade da multa de ofício. Inaplicável ao presente caso a multa de 20%
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, uma vez que o dispositivo prevê a incidência dos acréscimos
legais para recolhimentos em atraso, porém, não incluídos em lançamento de ofício, como é o
caso tratado nestes autos.
No tocante à alegação de que a empresa estaria amparada pela disposição contida
no artigo 151, III, quanto à suspensão da multa, o argumento também não merece acolhimento.
Como visto anteriormente, não se aplica ao processo de exclusão do Simples Nacional qualquer
causa de suspensão da exigibilidade, uma vez constar decisão administrativa definitiva proferida
naquele processo. Além disso, ainda que o referido processo ainda se encontrasse em tramitação,
da mesma forma o entendimento manifestado pelo contribuinte não seria aplicável. O artigo 63
da Lei no 9.430/1996 determina a não incidência da multa de ofício na constituição de crédito
tributário destinado a prevenir a decadência, mas somente nos casos de suspensão da
exigibilidade previstos nos incisos IV e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, os quais se
referem, respectivamente, à concessão de medida liminar em mandado de segurança e à
concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. No caso
apresentado nos autos, a suspensão da exigibilidade do crédito seria decorrente da apresentação
de impugnação tempestiva (inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional), situação para a
qual a legislação determina o lançamento do crédito com todos os acréscimos legais cabíveis.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Pedido subsidiário de aproveitamento dos valores recolhidos
Sustenta o recorrente, subsidiariamente, que, se mantido o lançamento, devem ser
aproveitados os valores recolhidos sob a rubrica do Simples Nacional.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
18
A primeira instância assentou que: “É vedada a compensação de contribuições
previdenciárias, mediante aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o Simples
Federal ou Nacional”.
Consta que não era possível o aproveitamento em razão do disposto no § 6o do art.
56 da IN RFB no 1.300/2012 ou nos termos do § 6o do art. 44 da anterior IN RFB no 900/2008, as
quais vedavam expressamente a compensação de contribuições sociais previdenciárias com
valores recolhidos indevidamente para o regime tributário simplificado.
Pois bem. Assiste parcial razão ao recorrente neste capítulo.
Ora, se o próprio contribuinte recolheu contribuições sociais previdenciárias, ainda
que diluída dentro dos recolhimentos na sistemática do Simples Nacional, então, em caso de
exclusão do regime simplificado, devem ser aproveitados os valores recolhidos de mesma
natureza e até o limite disponível percentual. Aliás, é a conclusão da Súmula CARF no 76, que
dispõe:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importa anotar, pela oportunidade, que nos recolhimentos do Simples Nacional não
há recolhimento para Terceiros, de modo que para as contribuições destinadas a Outras Entidades
e Fundos (Terceiros) não há o que se aproveitar.
Além do mais, especialmente se reforça que a dedução de eventuais recolhimentos
ao Simples deve observar a natureza e os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada, que é a conclusão dada pelo enunciado sumular.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo para que se aplique a
Súmula CARF no 76 aproveitando-se eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso, rejeito as
preliminares e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que os valores recolhidos na
sistemática do SIMPLES NACIONAL pela recorrente sejam aproveitados na forma da Súmula CARF
no 76, reformando a decisão recorrida exclusivamente neste particular
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.256 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721697/2012-06
19
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário para que sejam aproveitados os valores recolhidos no Simples Nacional pela
recorrente na forma da Súmula CARF no 76.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 346
DF CARF MF
Original